Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Sem evidências nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte e de seus familiares, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. Apelação não provida. Unânime.